Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701993-40.2025.8.07.0018 APELANTE: WILSON FERREIRA GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência incidental realizado pelo autor, ora apelante, WILSON FERREIRA GOMES, na ação declaratória de validade de compra e venda ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP. Inicialmente, o autor narrou ter adquirido o imóvel localizado na QN 406, Área Especial 01 – Samambaia/DF, diretamente da TERRACAP em 1986, com quitação integral em 1988, o qual foi adjudicado em ação em ação de retrovenda em 1990. Aduziu que o imóvel foi colocado para leilão, o qual deve ser suspenso, porque a retrovenda não foi concretizada, uma vez que ele não recebeu os valores devidos, permanecendo válida a compra e venda por ele realizada. Requereu a declaração da validade da compra e venda do imóvel, com o reconhecimento de que a retrovenda não foi concretizada. Alternativamente solicitou o reconhecimento da usucapião, indenização pelas benfeitorias, ou recebimento dos valores pagos pelo imóvel. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido autoral, contra a qual o autor interpôs apelação (ID 73844118). O autor interpôs apelação pretendendo a reforma da sentença, para ser declarada a validade da compra e venda do imóvel por realizada em 1988. Alternativamente, requereu o reconhecimento da usucapião, por estar no imóvel há 34 anos, indenização pelas benfeitorias realizadas ou recebimento dos valores pagos pelo imóvel. Foi designada data para julgamento do feito, na 28a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no dia 03/09/2025. Em petição incidental, o apelante requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Decisão no 670/2025 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, que excluiu o imóvel do Edital de Licitação Pública no 03/2025, sob a justificativa de interesse público para doação à Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Alegou que a decisão foi proferida após o deferimento de seu direito de preferência e sem julgamento do recurso administrativo interposto pelo arrematante, o que configura fato superveniente e gera risco de dano irreparável, além de violar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. É o relatório. DECIDO. O pedido de tutela provisória incidental refere-se à suspensão da Decisão no 670 de 13/08/2025, da Diretoria Colegiada da Terracap, que excluiu da licitação pública no 03/2025 o imóvel que o autor alega ser de sua propriedade, para doação ao Distrito Federal, para fins de acomodação da rede pública de ensino (ID 7521330). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito e o perigo da demora ou resultado útil ao processo. A simples demonstração de um dos elementos não é suficiente para justificar a medida, pois ambos são essenciais para que o juiz possa avaliar a urgência e a necessidade da intervenção antecipada. A probabilidade do direito exige que o autor apresente elementos que indiquem a plausibilidade de sua pretensão jurídica, enquanto o perigo da demora está relacionado ao risco de que, sem a medida, o direito possa ser prejudicado de forma irreversível ou que a decisão final perca sua efetividade. No caso, o autor, ora apelante, reconheceu que adquiriu o imóvel, mas que o mesmo foi objeto de retrovenda, e a sentença julgou improcedente o pedido de declaração da validade da compra e venda, em razão do trânsito em julgado da ação de retrovenda. Em exame preliminar, constata-se que a sentença (ID 73843040) proferida na ação de retrovenda observou que a quantia devida ao autor pelos valores pagos do imóvel foi depositada judicialmente. O imóvel foi adjudicado pela Terracap, e a retrovenda foi averbada na certidão de ônus (ID 73843043). Portanto, em princípio, a Terracap é a legítima proprietária do imóvel. Nesse descortino, não demonstrado, de plano, a probabilidade do direito do autor, porque as questões ainda estão pendentes de julgamento pelo Colegiado. Por outro lado, a superveniente retirada do imóvel da licitação, sob alegação de desvio de finalidade e ausência de motivação, e pelo fato de o apelante ter exercido o seu direito de preferência na licitação, (ID 73844134), deve ser objeto de demanda autônoma. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator